Tribunal: TJSP
Processo: 0170741-21.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Ação de indenização. Veículo roubado posteriormente localizado danificado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que os danos do veículo não tinham nexo de causalidade com o sinistro. Perda total caracterizada. Laudo pericial que sustenta a pretensão do autor. Indenização securitária devida. Direito da seguradora à sub-rogação dos salvados após o

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Ação de indenização. Veículo roubado posteriormente localizado danificado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que os danos do veículo não tinham nexo de causalidade com o sinistro. Perda total caracterizada. Laudo pericial que sustenta a pretensão do autor. Indenização securitária devida. Direito da seguradora à sub-rogação dos salvados após o pagamento da indenização. Recurso improvido.